Tribunal: STF
Processo: HC 182140
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo Júnior de Queiroz e outros em favor de Bruna Luciene Nascimento da Cruz, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 564.054/SP.
    A paciente foi condenada à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado na modalidade tentada (arts. 155, § 4º,II e IV, do Código Penal). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o HC 564.054/SP.
    No presente writ, os Impetrantes sustentam a possibilidade de conversão da prisão em regime semiaberto em domiciliar em favor da paciente, mãe de uma criança de 02 (dois) anos de idade. Requerem, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura.
    É o relatório.
    Decido.
    Ao exame do sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 01.4.2020, sobreveio julgamento de mérito do HC 2034948-36.2020.8.06.0000 pela denegação da ordem.
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora